Tribunal: TJMT
Processo: 1015128-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015128-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALFORT - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.384.318/0001-74 (AGRAVADO), ADEMIR MICHELIN - CPF: 434.228.450-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO - CPF: 401.946.719-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO PEREIRA LEITE - CPF: 047.394.491-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MELERO - CPF: 118.472.546-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva de corresponsáveis nas situações em que não se faz necessária dilação probatória.

A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, demandando dilação probatória, deve ser suscitada em embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 138-10.2013.811.0040, extinguiu o processo em relação aos corresponsáveis
Luis Carlos Melero, Ademir Michelin, Idovan Antonio Gianello Gnoato e José Roberto Pereira Leite,
e determinou que a execução continuasse normalmente somente em detrimento da pessoa jurídica, com a retificação do polo passivo da lide.

Inconformado, assegura o agravante, em síntese, que “
a decisão agravada foi proferida ex officio, sem prévio requerimento de exclusão da corresponsabilidade pelos sócios corresponsáveis, em afronta direta ao princípio dispositivo e da inércia jurisdicional”.
(id. 18670468)

Alega ainda que “
não se trata aqui de matéria conhecível de ofício, pois não se afasta a legitimidade passiva dos executados, mas entra-se no mérito da constituição da CDA, afastando-se a configuração dos requisitos do art. 135, III do CTN”.
(id. 18670468)

Outrossim, sustenta que
“não bastasse o erro procedimental acima apontado, é imperioso frisar que a decisão atacada afronta prévia decisão do mesmo juízo, com relação a qual já ocorreu a preclusão temporal, haja vista a não interposição de recurso”. Pois, “de fato, a questão da legitimidade passiva do sócio Ademir Michelin já havia sido enfrentada e decidida por este mesmo juízo, que entendera por bem mantê-lo responsável relativamente aos fatos geradores de julho e agosto de 2008”
. (id. 18670468)

Além do mais, aduz que
“a CDA possui presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos. Assim, não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos constantes do art. 135, III, do CTN, porquanto, como os nomes dos sócios constam da CDA, milita em favor da exequente a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação dos arts. 3o, da LEF, e 204, do CTN”.
(id. 18670468)

Com essas considerações, requer
“seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos art. 1.019, I, do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo da Câmara, visto que relevante a fundamentação e presente a possibilidade de lesão grave e irreparável ao agravante, devendo, por consequência, haver o prosseguimento da execução fiscal contra os sócios arrolados na CDA
”. (id. 18670468)

No mérito,
“seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja anulada ou reformada a decisão proferida em primeira instância”
. (id. 18670468)

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 20636466).

Sem contrarrazões (id. 21129963).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 138-10.2013.811.0040, extinguiu o processo em relação aos corresponsáveis
Luis Carlos Melero, Ademir Michelin, Idovan Antonio Gianello Gnoato e José Roberto Pereira Leite
, e determinou que a execução continuasse normalmente somente em detrimento da pessoa jurídica, com a retificação do polo passivo da lide.

Prima facie
, é possível observar que os agravados
Luis Carlos Melero, Ademir Michelin, Idovan Antonio Gianello Gnoato e José Roberto Pereira Leite
figuram na Certidão de Dívida Ativa executada na origem na qualidade de corresponsáveis (id. 18670476).

Sobre o tema, veja-se o que dispõe o art. 204 do CTN:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Extrai-se, ainda, do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Logo, sem maiores delongas, entende-se que, no presente caso, para realizar a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80).

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória. No julgamento

do REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira

Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em

execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.
Recurso improvido.
(N.U 0004619-34.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

Assim, não comprovando a inexistência de responsabilidade tributária quanto ao débito, a manutenção dos agravados no polo passivo do executivo fiscal é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para reformar a decisão objurgada e, consequentemente, manter os agravados
Luis Carlos Melero, Ademir Michelin, Idovan Antonio Gianello Gnoato e José Roberto Pereira Leite
no polo passivo da Execução Fiscal no 138-10.2013.811.0040 (Código 97662).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020